Tribunal: TJMT
Processo: 1003955-35.2020.8.11.0003
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1003955-35.2020.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Seguro]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[TERRALOG TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 13.045.728/0001-81 (EMBARGANTE), THAIS SUELEN GARCIA - CPF: 052.597.459-81 (ADVOGADO), EDSON RITTER - CPF: 021.963.231-60 (ADVOGADO), HDI GLOBAL SEGUROS S.A. - CNPJ: 18.096.627/0001-53 (EMBARGADO), FERNANDO DA CONCEICAO GOMES CLEMENTE - CPF: 174.282.338-60 (ADVOGADO), DEBORA DOMESI SILVA LOPES - CPF: 304.440.378-29 (ADVOGADO), HDI GLOBAL SEGUROS S.A. - CNPJ: 18.096.627/0001-53 (REPRESENTANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.
E M E N T A

Embargos de Declaração
n. 1003955-35.2020.8.11.0003 –
interposto em face de Embargos de Declaração
opostos no Recurso de Apelação Cível

de mesma numeração
-
Rondonópolis.

Embargante:
Terralog Transportes Ltda.

Embargada:
HDI Global Seguros S.A.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS – PREVISÃO NO ART. 85, §§1o E 11, CPC–
VÍCIO INEXISTENTE – OMISSÃO – REDISCUSSÃO DA METÉRIA –
IMPOSSIBILIDADE-
EMBARGOS REJEITADOS.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1o, do CPC.

Á mingua de qualquer vicio a ser sanado no acórdão embargado, cujo propósito é a rediscussão da matéria ventilada, devem os embargos ser rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração
n. 1003955-35.2020.8.11.0003 –
interposto em face de Embargos de Declaração
opostos no Recurso de Apelação Cível

de mesma numeração
-
Rondonópolis.

Embargante:
Terralog Transportes Ltda.

Embargada:
HDI Global Seguros S.A.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por

Terralog Transportes Ltda.,
,
em face do v. acórdão proferido por esta Câmara, nos embargos de declaração opostos no recurso de Apelação de mesma numeração, que acolheu os embargos de declaração para sanar a omissão ocorrida no acórdão, fazendo constar a majoração dos honorários sucumbenciais devidos ao advogado da embargada para 15% (quinze por cento), de acordo com os parâmetros estabelecidos pelo juízo de origem.

A embargante sustenta que o acordão embargado padece de vício, alegando omissão e prequestionamento da matéria, haja vista a impossibilidade de majoração dos honorários de sucumbência já fixados pelo magistrado de piso e mantidos por esta Colenda Câmara.

Segue sustentando a existência de dano moral, a aplicação do Código de defesa do consumidor, a obrigação de cobertura - configuração da aproprição indébita devidamente comunicada a autoridade policial - carga que ficou na posse da seguradora, bem como o prequestionamento para fins de recurso especial e/ou extraordinário acerca da tese de cerceamento de defesa.

Forte em tais argumentos, requer seja sanado os vícios apontados.

Contrarrazões no id. 210041154, pela rejeição dos aclaratórios.

É o relatório.

Cuiabá, 24 de abril de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Embargos de Declaração
n. 1003955-35.2020.8.11.0003 –
interposto em face de Embargos de Declaração
opostos no Recurso de Apelação Cível

de mesma numeração
-
Rondonópolis.

Embargante:
Terralog Transportes Ltda.

Embargada:
HDI Global Seguros S.A.

V O T O

Tanto a doutrina quanto a jurisprudência, manifestam no sentido que o embargos declaratórios visa, pela perspectiva legislativa, sanar omissão, afastar contradição ou aclarar obscuridade porventura detectadas na decisão embargada. E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal se presta também ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso.

Pois bem.

No caso em pauta, a embargante sustenta que o acórdão embargado padece de vício/erro, por ter majorado a verba honorária de sucumbência recursal.

Deveras,
perscrutando o voto condutor, não subsiste o apontado vício, posto que, a referida majoração possui
previsão no art. 85, §§1o e 11, do CPC, chamada de sucumbência recursal.

Assim, seguindo a orientação doutrinária e jurisprudencial, a aplicação do referido dispositivo possui dupla funcionalidade, devendo inibir recursos cuja matéria já tenha sido exaustivamente tratada e atender a justa remuneração do patrono pelo trabalho adicional na fase recursal.

Desta forma, por ter sido
desprovido o recurso de apelação interposto pela autora, ora embargante, é cabível a majoração da verba honoraria em fase recursal.

Ademais, ao que se constata, a embargante visa a rediscussão da matéria, e não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Assinalo, por conseguinte, que a reiteração de novos embargos, à mingua de qualquer vicio a ser sanado, caracteriza recurso procrastinatório, apto à ensejar a cobrança da multa prevista no §2o, do art. 1.026, do CPC.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA DE HAVERES, SOBRAS E QUOTAS – OMISSÃO RECONHECIDA – LITISPENDÊNCIA CONFIGURADA – DEMANDA EXTINTA (ART. 485, INC. V, DO CPC)
– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – EMBARGOS ANTERIORES ACOLHIDOS – MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA – PRETENSA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC – RECURSO IDÊNTICO AO ANTERIOR – CARÁTER PROCRASTINATÓRIO
– APLICAÇÃO DE MULTA – EMBARGOS REJEITADOS.

Se não há qualquer vício a ser sanado, o recurso deve ser rejeitado, pois a matéria foi apreciada na oportunidade do acórdão recorrido, permitindo à parte, se assim desejar, a interposição futura de recurso dirigido às Cortes Excepcionais de Justiça.

Enseja a condenação ao pagamento de multa em prol da parte embargada, quando os embargos de declaração se apresentam infundados e procrastinatórios, tal como ocorreu na espécie”.
(RED 1009127-93.2022.8.11.0000, 3a Câmara de Direito Privado,

Rel. Des. Dirceu dos Santos, J. 13.12.23)

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Assim sendo, carecendo qualquer vício a ser corrigido no v. acórdão, e sendo os embargos interpostos com fim específico de rediscutir a matéria, devem ser conhecidos e rejeitados.

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 24 de abril de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/04/2024